Tribunal: TJMT
Processo: 1035287-52.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035287-52.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENA ROSIMARA PIRES - CPF: 983.909.451-34 (RECORRENTE), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1035287-52.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Recorrida:
ELENA ROSIMARA PIRES
.

Data do Julgamento:
22/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
-
LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS -
PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA - SERVIDORA NA ATIVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1-

A interpretação do STF é firme no sentido de ser
cabível a conversão em pecúnia de
férias
e licença-prêmio não usufruídas, quando da aposentadoria do
servidor
, visto que neste caso, o
servidor
não poderá mais usufruir do direito.

2-

“(...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (STF - ARE 1030508 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019)”

3-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a requerida
ao pagamento a reclamante das férias integrais, acrescida do terço constitucional
dos períodos de e 2006/2007, 2007/2008, e licença prêmio referente ao quinquênio de 2011/2016
,
com base na remuneração devida no período aquisitivo, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF) respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O reclamado postula a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

O requerido pugnou pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A requerente postula em juízo a conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não usufruídas.

Somente a impossibilidade de fruição das verbas pleiteadas, a que faz
jus
a servidora pública, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Consta dos autos que a recorrida ainda se encontra em atividade no serviço público, situação que veda a pretendida conversão em pecúnia,
uma vez que o vínculo entre a servidora e Administração se mantém.

A interpretação do STF é firme no sentido de ser devida a conversão em pecúnia de férias e
licença
-
prêmio
não gozadas, apenas quando da aposentadoria do servidor. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA.
LICENÇA
-
PRÊMIO
. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI
8.112
/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de
licença
-
prêmio
, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à
Constituição Federal
. 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
ARE 721.001
-RG (
tema

635
), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de
férias
não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a
licença

prêmio
, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
. Conforme art.
85
,
§ 11
,
CPC
, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (STF -
ARE 1030508
AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019). (destaquei)

Neste sentido é também o entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL –
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO USUFRUIDA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA –
CONVERSÃO EM
PECÚNIA
– VEDAÇÃO AOS
ATIVOS
– DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA
–
FÉRIAS
E ADICIONAL DE UM TERÇO – VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO, EXCETO EM CASOS DE ABSOLUTA NECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Na condição de aposentado e considerando a vedação legal à conversão da
licença
-
prêmio
em
pecúnia
, não se encontra o
servidor
em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico quando na
ativa
. Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão em
pecúnia
, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado. Não apresentando qualquer prova aos autos explicitando a negativa do Estado à possibilidade do gozo das
férias
referentes aos respectivos períodos aquisitivos, não há que se conhecer o direito ao pagamento de
férias
e terço constitucional, em vista da vedação legal ao acúmulo do benefício. Em outras palavras, não se pode afastar o ônus contido ao art.
333
,
I
, do
CPC/1973
. Em atualização, condenada a Fazenda Pública em verbas remuneratórias a
servidor
público, o índice de correção monetária, devido do efetivo prejuízo, será o INPC até 29/09/2009, a partir de 30/09/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR (caderneta de poupança) e, após a esta data o IPCA-E. Inteligência da questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Já os juros moratórios, contados da citação, terão por correspondência índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo
1º-F
da Lei
9.494
/1997 (redação da Lei
11.960
/2009).”
(Apelação / Remessa Necessária 40341/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) (destaquei)

Ainda:

“EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – SERVIDOR NA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNICA – POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DURANTE O VINCULO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Somente é cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito.”

(TJ-MT - RI: 10286049620228110002, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023) (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023